Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011771-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 420.086.621-87 (AGRAVANTE), VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 572.147.781-49 (AGRAVADO), SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE - CPF: 351.476.952-49 (AGRAVADO), VALDECIR CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 843.753.371-68 (AGRAVADO), OSVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) - CPF: 100.607.589-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE
e Outros

EMENTA. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE DE BEM MÓVEL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ESSENCIALIDADE PARA SUBSISTÊNCIA. FIEL DEPOSITÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a manutenção da inventariante na posse do veículo FIAT/STRADA FREEDOM, ano 2020/2021, placa RAS4J84, integrante do espólio de Osvaldo Custódio de Oliveira, falecido em 22/07/2024, afastando a agravante, cônjuge meeira, da posse do referido bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de manutenção da agravante, cônjuge sobrevivente, na posse do veículo vinculado ao espólio, à luz da sua alegada essencialidade para a locomoção e subsistência, com a nomeação desta como fiel depositária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a manutenção do cônjuge sobrevivente na posse de bem móvel do espólio quando demonstrada sua necessidade existencial, sem prejuízo à futura partilha ou à integridade do acervo.

4. Comprovação de que o veículo FIAT/STRADA, embora registrado em nome do falecido, é utilizado pela agravante para locomoção em área rural e manutenção de atividades essenciais.

5. Ausência de elementos que indiquem dilapidação do patrimônio ou oposição à restituição futura.

6. Cabimento da nomeação da agravante como fiel depositária do bem, nos termos do art. 619 do CPC, até deliberação definitiva no inventário.

7. Preservação do status quo até a apuração plena da controvérsia e garantia da dignidade
da cônjuge sobrevivente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É admissível a manutenção do cônjuge supérstite na posse de bem móvel integrante do espólio, desde que demonstrada sua essencialidade para a subsistência e ausência de risco à integridade do acervo, podendo ser nomeado como fiel depositário até decisão final no inventário.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 619.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Maria Martins de Oliveira, contra decisão interlocutória (ID 189983431 – Autos de Origem no 1002217-38.2024.8.11.0046), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, que determinou a manutenção da inventariante na posse do veículo Fiat Strada
Freedom
, placa RAS4J84, nos autos da Ação de Inventário do Espólio de Osvaldo Custódio de Oliveira, falecido em 22/07/2024, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido OSVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA proposto por VALDIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES e OUTROS.

A Valdirene de Oliveira Fernandes foi nomeada inventariante (ID: 164044136), tendo assumido o encargo no documento juntado (ID: 165626887) e apresentou as primeiras declarações c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada (ID: 169293131).

Em seguida, consta decisão indeferindo a tutela provisória de urgência, bem como foi determinado o bloqueio dos imóveis objetos do presente
litígio
.

Além disso, fora realizado o bloqueio online de valores e de veículos em nome do “De Cujus” entre outras diligências (ID: 169820715).

Outrossim, interpostos embargos de declaração (ID: 170538922), negado o provimento (ID: 174719591).

Maria Martins de Oliveira, cônjuge meeira, impugnou as primeiras declarações, apresentadas pela inventariante (ID: 175288855).

Na sequência, a inventariante apresentou réplica (ID: 175535665 e ID: 187571696)
.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir

Analisando minunciosamente as alegações e dos documentos constantes nos autos, inicialmente, determino as seguintes providências:

I. CUMPRA-SE a determinação constante na decisão anexada ao ID: 169820715, devendo ser anexado aos autos os seguintes documentos, no prazo de 15 (quinze) dias: Certidão comprobatória de inexistência de testamento, Certidão negativa da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Certidão negativa de tributos municipais incidentes sobre imóveis, Cópia autenticada da declaração de ITR dos últimos cinco anos (ou Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural), CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural expedido pelo INCRA, Guia de informação e apuração do ITCD, sob pena de remoção da inventariante.

Decorrido o prazo sem a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

II. PROCEDA-SE avaliação judicial, in loco, dos imóveis das
mátriculas
no 14.995 e 14.992, assim sendo, NOMEIO o Oficial de Justiça Avaliador desta Comarca para os devidos fins, devendo ser realizado o levantamento de quem está residindo no local, quais bens existem (móveis, imóveis e semoventes).

Diante disso, determino a intimação da inventariante para, em 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento/pagamento da taxa correspondente. Aportando aos autos o comprovante em questão, cumpra-se a diligência.

Sem o recolhimento da taxa, no mesmo prazo, intime-se Maria Martins de Oliveira, cônjuge meeira, para requerer o que entender de direito.

III. EXPEÇA-SE ofício para o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, para os fins de bloquear a venda dos bovinos, objeto dessa demanda, assim, em razão dessa determinação indefiro a restituição dos bovinos vendidos, pois os semoventes a serem bloqueados já são suficientes para garantir o ressarcimento do espólio.

Outrossim, considerando que não houve contestação acerca do imóvel registrado sob a matrículas no 5.420, EXPEÇA-SE
ofício
ao Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, a fim de que seja realizado o desbloqueio da
matrícula
.

Ademais, MANTENHO Maria Martins de Oliveira, cônjuge meeira na posse do veículo marca/modelo FORD/F1000S, caminhonete, ano fabricação/modelo 1994/1995, placa CBH9B00, RENAVAM 00629366322.

De outro
norte
, MANTENHO a inventariante na posse do veículo marca/modelo FIAT/STRADA FREEDOM, ano 2020/2021, placa RAS4J84, RENAVAM 01248834663.

No que tange, ao pedido para desbloqueio dos valores existentes no Banco SICREDI, ag. 0805, conta poupança 57.280-2, consigno que foi bloqueado apenas valores e não contas bancárias, além disso, todos os montantes bloqueados foram em nome do “De Cujus”, conforme consta do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores do SISBAJUD anexado a esta decisão
.”

Em razões recursais (ID
.
280358869), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Essencialidade do veículo Fiat Strada para a subsistência da agravante;

-
Possibilidade de nomeação da agravante como fiel depositária do veículo;

-
Impugnação dos fatos desfavoráveis constantes das primeiras declarações da inventariante.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID
.
285454395), nas quais
r
ebate as alegações da agravante, sustentando que o veículo é de titularidade exclusiva do falecido e integra o espólio, devendo ser administrado pela inventariante.

Em decisão monocrática proferida por este Relator (ID
.
280838379), foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada e manter a agravante na posse do veículo até ulterior deliberação colegiada.

Parecer Ministerial
opinando pelo provimento
recursal, em observância
a função social do bem.

Recurso tempestivo,
e
preparo devidamente comprovado (ID 280476371).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
SIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DOBRE
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, que, na Ação de Inventário no 1002217-38.2024.8.11.0046, determinou a manutenção da inventariante na posse do veículo Fiat Strada
Freedom
, placa RAS4J84, registrado em nome do falecido Osvaldo Custódio de Oliveira.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou sua decisão na titularidade do bem em nome do falecido e na necessidade de preservação do acervo hereditário, reputando como medida cautelar a entrega do bem à inventariante regularmente nomeada, sem, contudo, reconhecer eventual direito possessório da agravante.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante sustenta que reside em localidade rural de difícil acesso (Sítio Oliveira, zona rural de Comodoro/MT), sendo o veículo Fiat Strada seu único meio de locomoção funcional, utilizado para tratamentos médicos e manutenção dos animais sob sua guarda. Informa, ainda, que o outro veículo disponível, Ford F1000S,
encontra-se
inoperante.

A análise da documentação carreada aos autos revela que o referido veículo Fiat Strada está registrado em nome do falecido e, portanto, à primeira vista, integra o espólio (ID. 280360968). O bem, inclusive, foi objeto de pedido de restituição nas primeiras declarações apresentadas pela inventariante (ID. 169293131), sob a alegação de posse indevida pela viúva.

De outro lado, a agravante, embora não apresente documento de aquisição ou comprovação de exclusividade, sustenta que a posse direta decorre de uso contínuo e necessidade existencial, tratando-se de bem de uso essencial, sem o qual estaria comprometida sua locomoção até a sede urbana e, consequentemente, sua subsistência.

A jurisprudência pátria tem admitido, em situações excepcionais, a manutenção do cônjuge supérstite na posse de bens móveis do espólio, quando demonstrada sua essencialidade à sobrevivência digna, desde que não se comprometa a integridade do acervo hereditário nem se antecipe julgamento sobre a partilha.

Portanto, reconhece-se a plausibilidade da tese, ao menos em sede de cognição sumária, especialmente considerando que

o
veículo está vinculado à atividade de subsistência da agravante
.

Ademais, n
ão há prova nos autos de que a agravante esteja
dilapidando
o patrimônio ou se opondo à sua futura restituição.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Civil, é lícito ao Juízo nomear depositário judicial para os bens do espólio, desde que tal medida vise à conservação do bem e não conflite com os interesses da sucessão.

Nesse aspecto, a permanência da agravante na posse do veículo Fiat Strada, na qualidade de fiel depositária, com o dever de conservação e apresentação do bem quando intimada, se afigura medida razoável e proporcional, pois
, e
vita-se o deslocamento forçado do bem, com riscos à sua integridade;
p
reserva-se o interesse do espólio em relação à futura partilha;
e, g
arante-se a dignidade da cônjuge supérstite
em condição de vulnerabilidade social e etária (64 anos, aposentada, conforme informações constantes do recurso – ID. 280358869).

Ainda, v
ale registrar que não se

despreza
as alegações da parte agravada no sentido de que a agravante na verdade reside em zona urbana e poss
ui outro veículo a sua disposição. Contudo, não se pode olvidar que também há nos autos
outros elementos que indicam o contrário
,
inclusive, comprovante de endereço rural (ID.
175288858 - Pág. 1
dos autos de origem).

Desse
modo
,
a
discussão deverá ser aprofundada no curso do inventário, com ampla dilação probatória,
sendo razoável, neste momento,
reestabelecer
o status quo
da posse do veículo.

Assim
, a decisão de retirada imediata do bem mostra-se desproporcional e dissociada dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo adequada sua manutenção na posse do veículo sob responsabilidade legal.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para revogar a ordem de entrega do veículo Fiat Strada
Freedom
, placa RAS4J84, à inventariante, mantendo-o na posse da agravante Maria Martins de Oliveira, na qualidade de fiel depositária, até ulterior deliberação do Juízo do inventário, ou partilha definitiva do bem, nos termos do art. 619 do CPC.

Ficam preservados os direitos das partes quanto à titularidade do bem no momento oportuno, e eventuais danos serão apurados nos autos principais.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025